Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-90.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-90.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: ILZETE TORRES DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA, ANDERSON BATISTA ROSARIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÕES SUPRIMIDAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO COMO PARÂMETRO REMUNERATÓRIO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que concedera a segurança para determinar o restabelecimento das gratificações “1003 - Mudança de Nível 023/2001” e “1015 - Pós-graduação Nível 3” de forma destacada no contracheque da embargante, sem, contudo, se manifestar sobre os efeitos financeiros retroativos desde a data da impetração do mandado de segurança, conforme requerido na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de pagamento retroativo das parcelas remuneratórias suprimidas, desde a data da impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão configura-se quando o acórdão não aprecia ponto relevante expressamente suscitado na petição inicial, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A petição inicial do mandado de segurança formulou pedido expresso para que os efeitos financeiros do restabelecimento das gratificações retroagissem à data da impetração, o que não foi analisado no acórdão embargado.

5. O art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 assegura o direito ao pagamento das prestações vencidas a partir da impetração da ação mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão verificada no acórdão embargado deve ser sanada para reconhecer expressamente que são devidas à embargante as diferenças salariais decorrentes da supressão irregular, com efeitos financeiros desde a data da impetração do mandado de segurança, considerando-se, para fins de apuração, o piso nacional do magistério como parâmetro mínimo do vencimento básico.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8000341-90.2022.8.05.0084
, sendo embargante
ILZETE TORRES DA SILVA
e embargado
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.